Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-59.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000429-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JANIO IVO DE JESUS - CPF: 741.469.711-87 (AGRAVADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e de execução penal. Agravo de execução penal. Cômputo de pena em regime semiaberto. Cumprimento de condições genéricas antes da audiência admonitória. Formalidade dispensável. Comparecimento espontâneo e regular em juízo. Agravo desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que retificou o cálculo de pena do agravado em condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, visando a exclusão do
“período compreendido de 29/08/2022 a 05/12/2022”.

II. Questão em discussão

Impossibilidade de se computar como pena cumprida o período anterior à audiência admonitória.

III. Razões de decidir

1. O
agravado compareceu em Juízo de forma periódica e espontânea, justificou suas atividades e manteve endereço atualizado, a demonstrar comprometimento com o cumprimento da pena.

2. A inércia do Juízo da execução penal na realização do ato [audiência admonitória]
“não pode penalizar o reeducando, especialmente quando resta provado que ele compareceu mensalmente em juízo, de maneira espontânea, e justificou suas atividades”
(TJMT, AgEx no 1025168-04.2023.8.11.0000).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O comparecimento voluntário em Juízo e a justificação periódica de atividades autorizam o reconhecimento de pena cumprida, mesmo antes da realização formal da audiência admonitória.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35, caput; CF/1988, art. 5o, XLVI; LEP, arts. 112 e 117.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC no 164.710/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.06.2022; TJMT, AgEx no 1025168-04.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 29.04.2024; TJMG, EINF no 10000212024566002, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 05.07.2022; TJSC, AgEx no 8000040-25.2023.8.24.0023, Rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 22.03.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1000429-59.2026.8.11.0000- COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: JANIO IVO DE JESUS

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de execução penal (SEEU no 2000007-07.2021.8.11.0109), que retificou o cálculo de pena do agravado JANIO IVO DE JESUS em condenações
por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
- art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta que
“deveria ter sido indeferido o pedido de cômputo da detração do período compreendido de 29/08/2022 (data do primeiro comparecimento em Juízo) a 05/12/2022 (data anterior à admoestação do reeducando acerca das condições do regime semiaberto)”.

Pede o provimento para que seja excluído
“o período compreendido de 29/08/2022 a 05/12/2022”
(ID 340270898).

JANIO IVO DE JESUS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 340271851).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 340271856).

A i. 34a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – Execução da pena em regime semiaberto – Decisão que reconheceu como pena cumprida período anterior à cientificação válida das condições impostas – Insurgência ministerial – Cabimento – Comparecimento esporádico em juízo que não caracteriza início válido da execução da pena – Inexistência de submissão jurídica do apenado ao regime semiaberto no período controvertido – Cumprimento parcial e incompleto das obrigações legais – Impossibilidade de cômputo de pena de forma presumida ou ficta – Necessidade de observância dos marcos jurídicos formais da execução penal – Precedentes do STJ e do TJMT – Indevida relativização das funções retributiva e ressocializadora da sanção – Necessária reforma da decisão agravada – Parecer pelo provimento do agravo”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 341893357)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado possui as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos de reclusão por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 -, cometido em 16.12.2017, transitada em julgado no dia 4.5.2020 (Ação Penal no 0000075-93.2018.8.11.0109);

- 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão por tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 -, ocorrido em 1o.6.2018, transitada em julgado no dia 4.11.2022 (Ação Penal no 0000261-48.2020.8.11.0109).

Em 30.6.2025, o Juízo da Execução Penal proferiu a seguinte decisão:

“[...] Da impugnação ao cálculo de pena

Extraído dos autos que o reeducando foi condenado a pena unificada de 14 anos, 11 meses e 15 dias de pena. Foi preso em flagrante no dia 17/12/2017 e colocado em liberdade em 23/09/2018. Sequente, foi novamente preso preventivamente em 17 /07/2019 e solto em 06/04/2021.

No dia 06/12/2022, foi cientificado das condições impostas para o cumprimento do regime semiaberto, a teor do mov. 24.1. No entanto, foi novamente preso em 03/06/2024, por força de mandado de prisão expedido em razão da condenação definitiva proferida nos autos n.o 0000261-48.2020.8.11.0109, conforme mov. 78.12 e 87.1.

Diante disso, a Defesa pugnou a retificação do total de pena cumprida, tendo em vista que o reeducando compareceu em Juízo a partir de agosto de 2022, conforme comprovado no mov. 17.1.

O douto Promotor de Justiça discordou, afirmando que apenas em 06/12/2022, o reeducando foi cientificado das condições impostas para o cumprimento do regime semiaberto (mov. 24.1), data a partir da qual iniciou, de forma definitiva, o cumprimento da pena, apresentando-se regularmente em Juízo de dezembro de 2022 até junho de 2024. Disse ser inviável se falar em cumprimento da pena, simplesmente por comparecer mensalmente em Juízo antes de serem estabelecidas as condições e devidamente admoestado delas.

Apesar da insurgência ministerial, o pleito da Defesa merece prosperar.

Isso porque a audiência admonitória resume-se em dar ciência ao apenado a respeito das premissas e condições a que ele ficará submetido durante a execução da pena em determinado regime, seja fechado, semiaberto ou aberto, onde restam estabelecidas algumas regras básicas por cada Juízo executivo.

As condições genéricas impostas como regra, independente de audiência de admoestação, foram devidamente cumpridas pelo apenado, a demonstrar que tinha ciência das condições e as cumpriu, comparecendo mensalmente em Juízo e justificando suas atividades.

A solenidade é algo dispensável, desde que o apenado seja cientificado de suas obrigações e as cumpra e, apesar da ausência da admoestação, consta nos autos termos de comparecimento desde agosto de 2022, a teor do mov. 17.1.

Desse modo, não soa prudente penalizar o reeducando por inércia do Juízo em realizar audiência admonitória, que por sinal se trata de formalidade dispensável. Portanto, a período de pena cumprida de 29/08/2022 (mov. 17.1) até 02/06/2024 (mov. 74.1) deve sim ser contabilizado. [...]

Dispositivo

1. Considerar como pena cumprida o período de 29/08/2022 a 02/ 06/2024, em que o reeducando compareceu em Juízo para justificar suas atividades em cumprimento as condições do regime semiaberto. [...]”
(Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito – SEEU no 2000007-07.2021.8.11.0109)

Pois bem.

Verifica-se que o Juízo da Execução Penal reconheceu como pena cumprida o período de 29.8.2022 a 2.6.2024, ao considerar que o agravado cumpriu as “condições genéricas” do regime semiaberto, antes da realização da audiência admonitória.

Realmente, o agravado compareceu em Juízo de forma periódica e espontânea, justificou suas atividades e manteve endereço atualizado (mov. 17.1 ao mov. 74.1 - SEEU no 2000007-07.2021.8.11.0109), a demonstrar comprometimento com o cumprimento da pena.

Como bem pontuado pelo Juízo da Execução Penal,
“as condições genéricas impostas como regra, independente de audiência de admoestação, foram devidamente cumpridas pelo apenado”

(Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito – SEEU no 2000007-07.2021.8.11.0109).

Atente-se que a audiência admonitória
“não se confunde com o efetivo início ou retomada de cumprimento da pena”
(STJ, AgRg no RHC no 164.710/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j. 7.6.2022 – p. 13.6.2022).

Com efeito,
“a inércia do juízo da execução penal na realização do ato não pode penalizar o reeducando, especialmente quando resta provado que ele compareceu mensalmente em juízo, de maneira espontânea, e justificou suas atividades”
(TJMT, AgEx, no 1025168-04.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – j. 29.4.2024 – p. 3.5.2024).

Em situações semelhantes, o e. TJMG e TJSC assim decidiram:

“[...] O condenado não pode ser prejudicado por situação a qual não deu causa. Considerando que a audiência admonitória não foi designada, inicialmente, em razão da pandemia e, após um ano, o juízo de origem mantem-se inerte em relação à execução de pena, o período deverá ser computado como pena cumprida [...]”
(Embargos Infringentes e de Nulidade no 10000212024566002 MG – Relator: Des. Bruno Terra Dias – j. 5.7.2022 – p. 6.7.2022)

“EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO (LEP, ART. 197). INSURGÊNCIA DA DEFESA. (I) PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. LAPSO TEMPORAL ENTRE A SOLTURA DO APENADO E REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA EM COMARCA DIVERSA.
CÔMPUTO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA.
POSSIBILIDADE. ADMOESTAÇÃO EFETUADA NO JUÍZO PRIMITIVO. DESIGNAÇÃO DE NOVA SOLENIDADE NA COMARCA DO NOVO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE.
MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍVEL AO REEDUCANDO.
(II) DATA-BASE. PEDIDO DE FIXAÇÃO NA DATA DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INVIABILIDADE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO A SER CONSIDERADA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSC, AgEx no 8000040-25.2023.8.24.0023 – Relator: Des. Carlos Alberto Civinski - Primeira Câmara Criminal - j. 22-03-2023)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026